Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ICMS-ST. LEI N.o 3.168/03. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Verificando-se, no caso concreto, a ausência de prova pré-constituída de que o impetrante e/ou seus substituídos sejam contribuintes de alíquota do ICMS-ST em favor dos cofres públicos distritais, em operações realizadas pelos estabelecimentos optantes pelo regime de apuração previsto na Lei Distrital n.o 3.168/03, o mandado de segurança coletivo deve ser extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 6o, parágrafo 5o, da Lei 12.016/09, e artigo 485, VI, do CPC.
2. Preliminar em contrarrazões acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelo prejudicado.